Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 455/2020. UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR BENEFICIÁRIOS APÓS A RESCISÃO. MENSALIDADE DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a exigibilidade de contraprestação pecuniária, referente à utilização do plano de assistência à saúde no intervalo entre a notificação prévia de rescisão contratual e o efetivo cancelamento.
III. Razões de decidir.
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, pois a Lei n. 9.656/1988, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde prevê, nos artigos 1o, caput e 35-G, a aplicação das disposições da Lei n. 8.078/90 aos contratos firmados entre as operadoras e os usuários.
4. O enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
5. Da análise dos autos, observa-se que a sentença reconheceu a nulidade da cláusula contratual que fixa o prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio. No entanto, em razão da utilização do plano de saúde por três beneficiários após a comunicação do cancelamento, declarou que a rescisão do contrato deverá ocorrer a partir do último atendimento.
6. É fato incontroverso que o plano de saúde foi utilizado por beneficiários após a comunicação sobre o cancelamento. Desse modo, o serviço efetivamente prestado pela operadora do plano de saúde aos beneficiários deverá ser remunerado, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante.
7. Quanto à pretensão de afastar o pagamento integral da mensalidade até o último dia do atendimento dos beneficiários, uma vez que apenas três beneficiários utilizaram os serviços após a comunicação da rescisão, não assiste razão ao recorrente. Isso porque tal propósito desconsideraria a natureza do contrato celebrado – Plano Coletivo por Adesão – transformando-o em individual ou falso coletivo.
8. Não restam dúvidas acerca da abusividade da cláusula contratual que fixa o prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio e que o cancelamento do plano de saúde deveria ter ocorrido efetivamente a partir da efetiva comunicação. Porém, o próprio estipulante ou contratante não se dignou em comunicar e recolher junto aos respectivos benefícios a respectiva carteira, o que permitiu sua utilização após a comunicação, o que configuraria até venire contra factum proprium. Se algum prejuízo suportou ou decorreu da própria incúria, ou do abuso cometido pelos beneficiários já informados do cancelamento, contra eles deverá dirigir sua pretensão reparatória em decorrência de eventual dano.

IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação conhecida e desprovida.